Tribunal: TJMT
Processo: 1010653-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010653-95.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção / Ascensão, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FURTADO GOMES - CPF: 460.792.891-72 (ADVOGADO), ANTONIO FURTADO GOMES - CPF: 460.792.891-72 (IMPETRANTE), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO), SECRETARIO CONTROLADOR GERAL DO ESTADO (IMPETRADO), DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), ANTONIO FURTADO GOMES - CPF: 460.792.891-72 (IMPETRADO), ANTONIO FURTADO GOMES - CPF: 460.792.891-72 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU EM PARTE A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP - VINCULADA.

E M E N T A

AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO DETRAN/MT – PRELIMINAR REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA – NÃO ANALISADA – MÉRITO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - PRETERIÇÃO NO MOMENTO DA NOMEAÇÃO – MERA EXPECTATIVA QUE SE CONVALIDA EM DIREITO SUBJETIVO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva do Presidente do DETRAN/MT.

2.
Ao analisar os autos, verifica-se que a portaria impugnada foi assinada pelo Presidente do DETRAN/MT e pelo Secretário Controlador Geral do Estado, ou seja, ambas as autoridades participaram do ato administrativo impugnado, bem como detém competência para corrigi-lo.

3. Logo, o Presidente do DETRAN/MT é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação mandamental, a teor do que dispõe o art. 6o, §3o, da Lei no 12.016/09.

4. Preliminar rejeitada.

5. Prejudicial de mérito.

6.
A questão da decadência já analisada quando do julgamento do Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso. Trata-se, portanto, de matéria preclusa.

7. Prejudicial não analisada.

8. Mérito.

9. S
e o candidato foi classificado fora do número de vagas, tem ele apenas mera expectativa de direito a ser nomeado e não um direito subjetivo. No entanto, demonstrado que não foi observada a ordem classificatória do processo seletivo para nomeação dos candidatos, posto que foram nomeados, sem justificativa plausível, candidatos em classificação inferior ao Impetrante, configurada está a ocorrência de preterição do Impetrante em relação aos demais candidatos e, a mera expectativa se convalida em direito subjetivo a nomeação (Tema 784 STF).

10. Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ANTÔNIO FURTADO GOMES contra ato praticado pelo EXMO. SR. SECRETÁRIO CONTROLADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e o PRESIDENTE DO DETRAN/MT consistente em preterição em processo seletivo, regido pelo Edital no 001/2020-CGE-MT.

Narra o Impetrante que participou do processo seletivo regido pelo referido edital para Unidade Setorial de Correição, do Sistema de Correição do DETRAN/MT e que foi preterido na Portaria Conjunta no 0001/2020/CGE-COR/DETRAN, posto que outros candidatos, classificados em inferiores colocações, foram nomeados.

Argumenta existência de direito líquido e certo, ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Afirma que pode ser afastado do seu setor para assumir o cargo, pois há outros três servidores mais experientes a lhe substituir no seu setor, ou seja, não haverá prejuízo à Administração Pública.

Alega que está dentro do número de vagas previstas no edital e, portanto, tem direito subjetivo à nomeação.

Pedido de liminar parcialmente deferido para suspender a Portaria Conjunta no 0001/2020/CGE-COR/DETRAN, devendo o processo seletivo regido pelo Edital no 001/2020-CGE-MT, seguir o que já foi decidido pelo STJ, conforme decisão proferida no Id. 132837192.

Informações prestadas pelo DETRAN/MT no Id. 133496668, onde alega em sede de preliminar, ilegitimidade passiva do Presidente da referida autarquia, haja vista que não compete ao Presidente do DETRAN fazer a lotação dos servidores, mas sim à Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso (CGE/MT).

No mérito, pugna pela denegação da ordem ante à ausência de direito líquido e certo.

Interposição de Recurso de Agravo Interno por ambas as partes, os quais foram desprovidos, conforme acórdão no Id. 150390189.

Informações prestadas pelo Secretário Controlador Geral do Estado de Mato Grosso no Id. 151666160.

Defesa apresentada pelo Estado de Mato Grosso no Id. 137862743 suscitando, em sede de preliminar, a decadência para impetrar o presente Mandado de Segurança, uma vez que a Portaria Conjunta no 001/2020/CGE-COR/DETRAN foi publicada no dia 19/10/2020, a passo que a ação mandamental foi impetrada em 01/07/2022, ou seja, quando já ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias.

No mérito, pugna pela denegação da ordem.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão parcial da ordem para suspender
a Portaria Conjunta no 0001/2020/CGE-COR/DETRAN, devendo o processo seletivo regido pelo Edital no 001/2020-CGE-MT, seguir o que já foi decidido pelo STJ
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO DETRAN/MT)

Suscita o Presidente do DETRAN/MT, em sede de preliminar, a sua ilegitimidade passiva, haja vista que não compete ao Presidente do DETRAN fazer a lotação dos servidores, mas sim à Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso (CGE/MT).

É certo que a convocação dos servidores aprovados no Processo Seletivo
regido pelo Edital no 001/2020-CGE-MT é do Secretário Controlador Geral, nos termos do subitem 13.3 do referido edital, que assim está redigido,
in verbis:

13. DA CONVOCAÇÃO E LOTAÇÃO

(...)

13.3. A convocação é de responsabilidade da CGE/MT.

No entanto, o questionamento do Impetrante se volta contra a Portaria Conjunta
no 0001/2020/CGE-COR/DETRAN que, segundo a sua óptica, teria ocorrido preterição.

Ao analisar os autos, verifica-se que a referida portaria foi assinada pelo Presidente do DETRAN/MT e pelo Secretário Controlador Geral do Estado, conforme se infere Diário Oficial no 27.859 e anexado no Id. 130290650, ou seja, ambas as autoridades participaram do ato administrativo impugnado, bem como detém competência para corrigi-lo.

Logo, o Presidente do DETRAN/MT é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação mandamental, a teor do que dispõe o art. 6o, §3o, da Lei no 12.016/09,
in verbis:

Art. 6
o
A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

(...)

§3
o

Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado
ou da qual emane a ordem para a sua prática. (NEGRITEI).

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM NÃO CARACTERIZADA – CONCURSO PÚBLICO – APARELHO CELULAR DURANTE A PROVA – ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO – VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DO EDITAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VISLUMBRADO – SEGURANÇA DENEGADA. Detém legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança a autoridade responsável pela republicação de ato cuja anulação se pretende. A concessão de mandado de segurança pressupõe violação de direito líquido e certo do impetrante, decorrente de ato ilegal ou abusivo de autoridade. (TJ/MT - N.U 1026605-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 02/07/2021)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO

(DECADÊNCIA)

O Estado de Mato Grosso, ao apresentar a defesa, suscitou em sede de preliminar, a decadência para impetrar o presente Mandado de Segurança, uma vez que a Portaria Conjunta no 001/2020/CGE-COR/DETRAN foi publicada no dia 19/10/2020, a passo que a ação mandamental foi impetrada em 01/07/2022, ou seja, quando já ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Embora tenha o Estado de Mato Grosso suscitado a decadência como preliminar, trata-se, na realidade, de prejudicial de mérito, haja vista que eventual acolhimento redundará em extinção do processo com resolução do mérito, conforme art. 487, II, do CPC.

Feita essa consideração inaugural, passa-se ao exame da questão apresentada.

A questão da decadência já analisada quando do julgamento do Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, conforme se infere no acórdão no Id. 150390189.

Destaco ainda que não houve recurso contra o referido acórdão, conforme certidão lançada no Id. 158105183.

Trata-se, portanto, de matéria preclusa.

Diante do acima exposto, DEIXO DE ANALISAR tal pleito.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A pretensão do Impetrante é ser nomeado para ocupar o cargo de membro da Unidade Setorial de Correição do DETRAN/MT e, subsidiariamente, a suspensão do processo seletivo, sob o fundamento de ocorrência de preterição.

Assim estão formulados os pedidos na exordial:

Por todo o exposto, requer de Vossa Excelência se digne em:

a)
Conceder liminarmente, a ordem mandamental, uma vez satisfeitos os requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada, para determinar que a Autoridade Coatora nomeie o Impetrante, para ocupar o cargo de membro da Unidade Setorial de Correição do Detran/MT;

b)
Ainda, caso Vossa Excelência não entenda pela possibilidade da concessão do pedido anterior, o que de forma nenhuma se crê, mas que se aventa apenas por amor ao debate, e em observância ao princípio da eventualidade, então que seja determinada as autoridades coatoras, que retifiquem a portaria de nomeação (Doc. 19), fazendo incluir o nome do Impetrante na mesma, o que desde já se requer;

c)
Contudo, caso Vossa Excelência entenda pela impossibilidade de nomeação, o que de forma nenhuma se crê, mas que se aventa apenas em observância ao princípio da eventualidade, requer-se a suspensão do processo seletivo, com a suspensão das nomeações realizadas fora das regras do edital, até que a Administração Pública cumpra o referido;

d)
Posteriormente, sejam citados os candidatos nomeados em classificação inferior à do Impetrante, ante ao litisconsórcio passivo necessário no caso em tela, sendo eles:
João Henrique dos Santos de Lima, Cristiano Schmidel, Ana Carolina Marques Capobianco, Nathany Aparecida Medeiros de Barros, Edward Henrique Lopes dos Santos, Aldeir Ferreira da Silva, Carlos Reinke, todos podendo serem citados em seu domicilio profissional, no mesmo endereço do Primeiro Impetrado;

e)
Após, requer-se a intimação das autoridades coatores para prestarem as devidas informações;

f)
Na sequência, requer-se a intimação do Ministério Público, para exarar parecer, nos moldes de suas atribuições constitucionais e legais, caso entenda pela existência do interesse público primário no caso;

g)
No mérito, ao final, requer a confirmação da liminar concedida, concedendo definitivamente a segurança pleiteada, para determinar que a Autoridade Coatora designe imediatamente o Impetrante, para ser membro da Unidade Setorial de Correição do DETRAN/MT;

h)
Por derradeiro, requer a juntada de todos os documentos acostados a este remédio constitucional, a fim de fazer prova pré-constituída dos fatos e direito alegados.

Dá-se a causa o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), para os devidos efeitos legais.

Termos em que pede e espera deferimento.

Logo, a análise da ação mandamental deve ser pautar-se sobre o fato de ter ocorrido ou não preterição do Impetrante em relação aos demais candidatos que participaram do processo seletivo.

O processo seletivo o qual foi o Impetrante foi submetido (Edital no 001/2020-CGE-MT) previa 9 (nove) vagas para o cargo de membro da
Unidade Setorial de Correição do DETRAN/MT
, conforme se infere no Anexo IV do referido edital (Id. 130287194), tendo sido o Impetrante classificado em 17o lugar, conforme se pode observar no Resultado Final do referido processo seletivo publicado no Diário Oficial no 27.811 e anexado no Id. 130287199.

Assim, se o candidato foi classificado fora do número de vagas, tem ele apenas mera expectativa de direito a ser nomeado e não um direito subjetivo.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. O candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. Precedentes. 3. In casu, não se vislumbra o alegado direito líquido e certo, haja vista que o recorrente foi aprovado além do número de vagas previstas no edital e não logrou comprovar a ocorrência de preterição ou qualquer outra causa que convolasse sua mera expectativa em direito subjetivo à pretendida nomeação. 4. A admissão de servidores temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço. porquanto, "são institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, pelo que também a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos (AgInt no RMS n. 71.798/MS, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, Dje 19/10/2023.) 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS n. 72.224/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM C/C PEDIDO DE LIMINAR – CONCURSO PÚBLICO – PROCURADOR MUNICIPAL – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DE LICITAÇÃO – LEGALIDADE – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO. Os candidatos classificados em concurso público, fora do número de vagas previstas no edital, possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ. Não há direito subjetivo à nomeação do candidato, classificado fora do número de vagas indicado no edital, se, na hipótese, não houver a comprovação de violação da ordem de classificação e da contratação temporária ilegal. (TJ/MT - N.U 1001284-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)

De outro norte, ao analisar a Portaria Conjunta no 0001/2020/CGE-COR/DETRAN (Id. 130290650), constata-se que foram nomeados os seguintes servidores:

- Fernando Luiz Krupinski (12o lugar);

- Mizael Gomes Pereira (13o lugar);

- Cristiano Schimdel (47o lugar);

- Ana Carolina Marques Capobianco (70o lugar);

- Nathany Aparecida Medeiros de Barros (72o lugar);

- Edward Henrique Lopes Dos Santos (83o lugar);

- João Henrique dos Santos de Lima (34o lugar);

- Carlos Reinke (110o lugar).

Importante destacar que não consta nos autos qualquer indicativo ou indícios mínimos de que a nomeação dos servidores descritos na referida portaria tenha ocorrido por força de decisão judicial, bem como não há desistência formal de outros candidatos melhores classificados.

É certo que o processo seletivo é diverso do concurso público, cujas diferenças deixo de tecer maiores considerações por não ser este o cerne da discussão.

No entanto, a ordem classificatória para nomeação no certame é o ponto de convergência entre ambos os procedimentos (concurso público e processo seletivo).

Desta forma, o fato de algumas autoridades não terem autorizado os seus subordinados de tomarem posse em processo seletivo interno, conforme descreve o documento acostado no Id. 133496669, não justifica a nomeação aleatória de candidatos, devendo a ordem classificatória ser estritamente observada.

Nesse diapasão, demonstrada está que a referida portaria não observou a ordem classificatória do processo seletivo para nomeação dos candidatos, posto que foram nomeados, sem justificativa plausível, candidatos em classificação inferior ao Impetrante.

Logo, houve ocorrência de preterição do Impetrante em relação aos demais candidatos e, a mera expectativa se convalida em direito subjetivo a nomeação.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do STF por meio do Tema 784, cuja tese restou assim fixada,
in verbis:

TEMA 784 STF:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo
concurso
para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à
nomeação
dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de
preterição
arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder
Público
capaz de revelar a inequívoca necessidade de
nomeação
do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à
nomeação
do candidato aprovado em
concurso

público
exsurge nas seguintes hipóteses:
1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;
2 - Quando houver
preterição
na
nomeação
por não observância da ordem de classificação;
3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo
concurso
durante a validade do certame anterior, e ocorrer a
preterição
de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (NEGRITEI)

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL PARA HIPÓTESE DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA / EXCEPCIONAL DE SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA.
O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.
A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da expressa previsão legal para a hipótese de atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço. Segurança denegada. (TJ/MT - N.U 1010658-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023) (NEHRITEI)

Ademais, a referida portaria já foi questionada em sede de Ação de Mandado de Segurança Coletivo, cuja ordem foi concedida em sede de Recurso Ordinário perante o STJ (Recurso em Mandado de Segurança no 67255-MT – 2021/0279310-8).

Em consulta ao sítio eletrônico do STJ, verifica-se que o referido Recurso Ordinário, após a oposição de Embargos de Declaração,
reconheceu-se o direito líquido e certo dos substituídos do recorrente à nomeação ao cargo para o qual se classificaram, caso ainda não tenham sido nomeados e, caso não haja vagas disponíveis para a nomeação imediata dos servidores, deve a administração promover os devidos ajustes de modo a viabilizar o cumprimento da decisão, tomando por base os critérios objetivos previstos no edital do certame.

Constata-se também que o referido recurso transitou em julgado no dia 09/01/2023.

Diante do acima exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM apenas e tão somente para suspender a Portaria Conjunta no 0001/2020/CGE-COR/DETRAN, devendo o processo seletivo regido pelo Edital
no 001/2020-CGE-MT, seguir o que já foi decidido pelo STJ
.

Sem custas processais e honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual e incidência da Súmula 512 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024